Tribunal: STF
Processo: ARE 1457364
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “Concurso público. Convocação para posse após decisão judicial. Caso em que a autora requereu o recebimento dos vencimentos - Impossibilidade. Ausência de direito à indenização no período em que aguardou decisão definitiva. Inviável o pagamento de vencimentos sem a efetiva prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito - Precedentes do Supremo, do STJ e deste Tribunal de Justiça - Tema 671 do Supremo Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram desprovidos (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLÁUDIA SILVA COSTA OLIVEIRA aponta violação aos arts. 5º, V e X; e 37, §6º, da CF/1988.



    Em suma, a recorrente defende que tem direito ao “recebimento de indenização, correspondente ao pagamento de todas as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo, que seriam devidas caso (…) não fosse impedida de entrar em exercício em razão da ilegalidade praticada pelo recorrido” (fl. 3, Doc. 18). No ponto, afirma que “o Recorrido cometeu ato ilícito, ao impedir (…) a Recorrente, de maneira indevida, de exercer o cargo de Auxiliar Técnica de Educação, a que foi efetivamente nomeada, surgindo o dever de indenizar, nos exatos termos da combinação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil Brasileiro” (fl. 27, Doc. 18).



    Esclarece que, ao contrário do que entendeu o Juízo local, não se trata de nomeação tardia, mas “de caso de reintegração de funcionário público indevidamente demitido. Isso porque, houve a nomeação, convocação e escolha de colégio pela Recorrente, em mesmo cargo que ocupava, mas a título precário, de modo que por ato ilegal do Recorrido ficou impedida de iniciar o exercício” (fl. 22, Doc. 18). 



    Nessa linha, reitera que “a situação em concreto corresponde a uma reintegração no cargo a que foi efetivamente nomeada, convocada para escolha da instituição de ensino para exercício do cargo, tendo optado pela Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Zingg, sendo apenas impedida de entrar em exercício em razão da ilegalidade do ato que não lhe caracterizou como deficiente física, aplicando-se o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 194.657/RS, em voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence” (fl. 22, Doc. 18). 



    Aduz que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a nulidade do ato que desclassificou a recorrente do certame público como deficiente físico e determinou a sua posse em cargo com vaga reservada para PCD, tendo esta decisão transitada em julgado. Assim, defende que a declaração de nulidade do ato gera efeitos ex tunc, devendo-lhe ser reconhecido o direito à percepção dos vencimentos atrasados (fl. 10, Doc. 18). 



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, para condenar o recorrido: “(a) no pagamento de todas as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo, que seriam devidas caso a Recorrente não fosse impedida de entrar em exercício, a ser apurada em liquidação de sentença, considerando o dia 25/07/2014, data em que foi nomeada para o cargo, até dia 25/09/2018, data do efetivo exercício”; a.1) subsidiariamente, a condenação do Recorrido consistente em indenização do período em que esta injustificadamente deixou de cumprir a decisão transitada em julgada, no bojo do processo nº 1003426-82.2016.8.26.0053, distribuída perante a 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, isto é, do dia 11/06/2018 até dia 25/09/2018, a ser apurada em liquidação de sentença” (fl. 32, Doc 18). 



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia Tema 671 da repercussão geral (RE 724.347-RG); e, no mais, inadmitiu o apelo ao argumento de que a análise da pretensão recursal demandaria a aplicação do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 20).



    Em face dessa decisão, a parte ora recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 25), e Agravo Interno (Doc. 26) dirigido ao Tribunal de origem. 



    No primeiro, defendeu a inaplicabilidade do Enunciado 279/STF.



    Quanto ao Agravo Interno, foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 27):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    - A questão da indenização ao servidor na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 724.347/DF



    – TEMA 671/STF.



    - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 7/STJ.



    - Agravo contra inadmissibilidade de RE. Decisão inexistente. Não conhecimento.



    Manutenção do decidido quanto ao mérito aplicado no recurso extraordinário. Não conhecimento de parte do recurso interposto de decisão inexistente.”



    Por fim, os autos foram remetidos às instâncias superiores (Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, V e X, da CF, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fl. 2, Doc. 12):



    “Trata-se de ação ajuizada por Claudia Silva Costa Oliveira contra o Município de São Paulo. Diz a inicial que o autor participou do concurso promovido pelo réu par o cargo de auxiliar técnica de educação, sendo aprovada em 11º lugar da lista destinada a pessoas portadoras de deficiência física. Relatou que foi nomeada em 25 de julho de 2014 e convocada pela autoridade pública para a escolha da instituição de ensino para o exercício do cargo. Entretanto, quando da realização do exame médico, a ré entendeu que não estaria caracterizada a deficiência apontada na inscrição, o que deu início a contencioso administrativo e depois a processo judicial, em primeiro grau, decisão confirmada em segundo grau, havendo o trânsito em julgado em 11 de abril de 2018. Na fase de cumprimento da sentença, ante a inércia da ré, houve a necessidade de nova provocação do magistrado, vindo a tomar posse somente em 25 de setembro de 2018. Afirma a autora que, apesar da ação intentada abranger a necessidade de declaração de nulidade do ato administrativo, não houve pedido de condenação da ré ao pagamento das verbas devidas se não fosse o ato ilegalmente praticado. Sustentou que a autora deve ser condenada ao pagamento de indenização, consistente no montante que seria auferido pela autora, caso não fosse a ilegalidade praticada pela ré. Requereu seja a ação julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de todas as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo, que seriam devidas caso autora não tivesse sido impedida de entrar em exercício, a ser apurada em liquidação de sentença, considerando o dia 25 de julho de 2014 (data em que foi nomeada para o cargo) até o dia do efetivo exercício, em 25 de setembro de 2018. Subsidiariamente, requereu o pagamento de indenização pelo período em que o Município deixou de cumprir a decisão transitada em julgado, injustificadamente.



    (...) 



    A questão foi objeto de decisão do Supremo, em repercussão geral (Tema nº 671), no RE 72437/DF, julgado em 26 de fevereiro de 2015: 



    […]



    Assim, não é devida qualquer indenização, no caso, não apenas diante da falta da respectiva contraprestação de serviços à Municipalidade, mas também porque não houve arbitrariedade flagrante, tanto que a questão ficou algum tempo para ser decidida. 



    No caso, o juízo a quo reconheceu que a autora não teria direito ao recebimento dos vencimentos requeridos, mostrando-se correta a decisão de primeiro grau. 



    Da mesma forma, como restou bem decidido, não haveria dano a ser indenizado, em relação à demora, após proferida a decisão transitado em julgado. Não se pode esquecer de que a liminar concedida restou reformada, não havendo como a administração empossá-la.”



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto pela ora recorrente, oportunidade em que o Tribunal de origem aduziu que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 671 desta CORTE, bem como que referido recurso não se presta ao reexame de provas.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 724.347-RG (Tema 671, Redator do acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2015), fixou a seguinte tese:



    “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 



    1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    2. Recurso extraordinário provido.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RETORNO AO CERTAME EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA POSSE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, assentou a seguinte tese: “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 972.497-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/8/2016)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 



    1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 



    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que “[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.406.394-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 13/4/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente